Tribunal: STF
Processo: RHC 241521
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: NÃO CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. INOBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. POSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em Habeas corpus interposto, em 15.4.2024, por Anderson Carlos da Silva contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 876.721, Relator o Ministro Teodoro Silva Santos.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado pela apontada prática do crime previsto no inc. II do art. 2º da Lei n. 8.137/1990 (fraude à fiscalização tributária), por cinco vezes, em continuidade delitiva.



    Em primeira instância, o paciente foi absolvido sumariamente, aplicando-se ao caso o princípio da insignificância.



    3. Interposta apelação pela acusação, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina deu provimento ao recurso para determinar o prosseguimento da ação penal:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS (LEI 8.137/90, ART. 2º, II). SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 



    ATIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. PORTARIA DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO. SONEGAÇÃO ANTERIOR. DESJUDICIALIZAÇÃO. 



    Não é viável o reconhecimento da insignificância, com relação ao crime do art. 2º, II, da Lei 8.137/90, quando se apura o não recolhimento de ICMS declarado e o valor inscrito em dívida ativa supera R$ 20.000,00, não se podendo falar em atipicidade material da conduta tendo por parâmetro portaria da Procuradoria-Geral do Estado posterior ao período de sonegação e que não importa em renúncia do crédito fiscal, pois somente visa reduzir o congestionamento das ações judiciais fiscais e otimizar o recebimento de débitos de menor valor por meio de cobrança administrativa. 



    RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (fl. 8, e-doc. 15). 



    4. Contra esse acórdão foi impetrado no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 876.721. Em 18.12.2023, o Relator, Ministro Teodoro Silva Santos, indeferiu liminarmente a impetração.



    A defesa interpôs agravo regimental, desprovido, nestes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL NA CAUSA PRINCIPAL QUE AINDA NÃO FLUIU. INADEQUAÇÃO DA PRESENTE VIA IMPUGNATIVA. PRECEDENTES DA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENSÃO ORA FORMULADA QUE NÃO SE REFERE À TUTELA DIRETA E IMEDIATA DA LIBERDADE AMBULATORIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ESTA CORTE EXAMINAR A CONTROVÉRSIA NA VIA ELEITA, ANTE TEMPUS. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA LIMINARMENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. De acordo com o entendimento desta Corte Superior de Justiça, não compete ao Superior Tribunal de Justiça examinar, ante tempus, a controvérsia deduzida em habeas corpus impetrado antes do termo para a interposição da via de impugnação própria na causa principal, salvo se se tratar de pretensão relativa à tutela direta e imediata da liberdade ambulatorial do Paciente. Precedentes. 



    2. No caso, o feito foi manejado antes do termo para a interposição do recurso especial e não se discute a tutela direta e imediata da liberdade de locomoção do Agravante, pois ele responde ao processo em liberdade. 



    3. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 40).



    5. Esse julgado é o objeto do presente recurso em habeas corpus. O recorrente alega que “a ausência de trânsito em julgado do acórdão não deve ser vista como obstáculo ao conhecimento do habeas corpus substitutivo” (fl. 4, e-doc. 52).



    Sustenta que “esse entendimento contraria a própria orientação jurisprudencial da Sexta Turma do STJ no sentido de admitir a impetração de habeas corpus substitutivo de recurso (por todos, cf. AgRg no HC 642.072/RO, j. 25/5/2021)” (fl. 4, e-doc. 52).



    Afirma que, “com a admissão do cabimento de habeas corpus substitutivo do recurso especial, naturalmente o acórdão estadual deixará de ser impugnado pela via do recurso especial — a não ser que se exija, irracionalmente, que a defesa impetre o HC e simultaneamente interponha também o recurso especial com a mesma matéria, o que é contraproducente e intensificaria o assoberbamento judicial” (fl. 4, e-doc. 52).



    Argumenta que “o acórdão contraria também a orientação de Ministros integrantes da própria Sexta Turma, que vêm indeferindo liminarmente os habeas corpus substitutivos impetrados fora do prazo recursal (por todos, cf. HC 795.803/SC, HC 810.238/SC e HC 796.965/SC). Como se percebe, são entendimentos contraditórios. 



    Ou seja, se impetrado dentro do prazo recursal o habeas corpus é indeferido porque, neste caso, deve ser interposto o recurso especial (impugnação prematura). E se impetrado após decorrido o prazo recursal o habeas corpus é indeferido porque não serve como sucedâneo de revisão criminal (impugnação intempestiva). Com isso, nunca é cabível o habeas corpus, o que afronta a jurisprudência do STJ e deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL” (fl. 5, 
e-doc. 52).



    Realça que “o próprio STJ tem inúmeros precedentes admitindo a superação desses óbices (ausência ou existência de trânsito em julgado do processo de origem) nos casos de manifesta ilegalidade, que permite a concessão da ordem de ofício” (fl. 5, e-doc. 52).



    Assinala que “recentemente entrou em vigor a Lei n. 14.836/24, que inseriu o art. 647-A ao Código de Processo Penal, o qual reforçou o poder-dever d[e os] tribunais de concederem a ordem de habeas corpus de ofício, ainda que não conhecido o recurso ou a ação em que fora veiculada o pedido de cessação da coação ilegal” (fl. 7, e-doc. 52).



    Estes os pedidos:



    “ANTE O EXPOSTO, requer a Defensoria Pública o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para reformar o acórdão recorrido, de modo determinar ao STJ que conheça do habeas corpus e analise o mérito da impugnação, com o restabelecimento da absolvição sumária do PACIENTE. 



    Subsidiariamente, caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 647-A e 654, § 2º)” (fl. 8, 
e-doc. 52).



    6. Em contrarrazões, o Ministério Público de Santa Catarina requereu seja negado provimento ao recurso.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Na decisão de indeferimento da presente impetração no Superior Tribunal de Justiça, confirmada pela Sexta Turma daquele Tribunal Superior, afirmou-se incabível habeas corpus em substituição a recurso especial antes mesmo do término do prazo para sua interposição:



    “O acórdão que rejeitou os embargos de declaração opostos na origem foi proferido em 21/11/2023. Assim, considerado notadamente o prazo recursal em dobro da Defensoria Pública, esta impetração foi apresentada antes do dies ad quem para a interposição do recurso especial. 



    Portanto, o manejo do presente writ consubstancia inadequada substituição ao recurso cabível, porquanto prematuro, não se podendo excluir, por ora, a possibilidade de a matéria ser arguida perante esta Corte na via de impugnação própria, qual seja, o recurso especial, a ser eventualmente interposto na causa principal. Assim, não compete ao Superior Tribunal de Justiça, ante tempus, examinar a controvérsia” (fl. 2, e-doc. 21).



    8. O decidido pelo Superior Tribunal de Justiça não se harmoniza com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, consolidada no sentido de que a possibilidade de interposição de recursos especial e extraordinário não afeta a admissibilidade de habeas corpus impetrado contra o mesmo ato. Admite-se, assim, a impetração de habeas corpus simultânea ou em substituição àqueles recursos.



    Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: NÃO CONHECIMENTO PELA INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO NECESSÁRIO PARA ADMISSIBILIDADE DE HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. CONCESSÃO DA ORDEM PARA DETERMINAR QUE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EXAMINE O MÉRITO DO HABEAS CORPUS N. 656.851/SP” (HC n. 228.330, de minha relatoria, DJe 25.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA EXTINTA HÁ MAIS DE 5 (CINCO) ANOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O caráter substitutivo de recurso extraordinário não impede o conhecimento da impetração. Precedentes. 



    2. Conforme a jurisprudência desta Turma, as condenações passadas não podem gerar valoração desfavorável dos antecedentes fora do período depurador. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 157.574-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.9.2019).



    “(...) HABEAS CORPUS – RECURSO ESPECIAL – SUBSTITUTIVO. O fato de o habeas corpus surgir como substitutivo de recurso especial não é obstáculo à admissibilidade. (...)” (HC n. 122.987, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 26.11.2018).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Impetração da qual não conheceu o Superior Tribunal de Justiça, por ser ela substitutiva de recurso especial. Entendimento que não se coaduna com o entendimento da Corte. Precedentes. Alegação de ofensa à vedação da reformatio in pejus e ao princípio da individualização da pena. Não ocorrência. Recurso não provido. 



    1. A Corte não tem admitido a rejeição da impetração perante o Superior Tribunal de Justiça a pretexto de se cuidar de substitutivo de recurso especial cabível (HC nº 115.715/CE, Primeira Turma, Rel. p/ o ac. Min. Marco Aurélio, julgado em 11/6/13). (...)” (RHC 
n. 119.149, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.4.2015).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O CABIMENTO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE TRANSITOU EM JULGADO PELA NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. ATO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. O recurso especial não é pressuposto necessário ou critério para admissibilidade de habeas corpus. Precedentes. 



    2. Ordem concedida para determinar à Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que examine o mérito do Habeas Corpus n. 206.236” (HC n. 110.947, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.6.2012).



    9. No caso dos autos, consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que a defesa não interpôs recurso especial contra o acórdão daquele Tribunal pelo qual provida a apelação da acusação para determinar o prosseguimento da ação penal. Optou-se pela impetração do habeas corpus, o que é admitido pela jurisprudência deste Supremo Tribunal. 



    A circunstância de estar o recorrente em liberdade não é fundamento para obstar cabimento do habeas corpus, pois a matéria nele debatida (justa causa para a ação penal) pode ser objeto de discussão em habeas corpus, conforme previsão expressa do Código de Processo Penal (inc. I do 
art. 648).



    10. Pelo exposto, dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus para determinar que, afastado o óbice processual imposto, o Superior Tribunal de Justiça analise o Habeas Corpus n. 876.721, julgando-o como de direito. 



    Oficie-se ao Relator do Habeas Corpus n. 876.721, Ministro Teodoro Silva Santos, do Superior Tribunal de Justiça, para, com urgência, ter ciência desta decisão e adotar as providências necessárias a seu integral cumprimento. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora